Tribunal: TJES
Processo: 0002814-27.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002814-27.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAELA SOUZA DE OLIVEIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002814-27.2022.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RAFAELA SOUZA DE OLIVEIRA, VINICIUS ANDRADE DOS ANJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO FÁTICA PARA MERCANCIA ILÍCITA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. SUBMETRALHADORA ARTESANAL MUNICIADA. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NEXO FINALÍSTICO ENTRE O ARMAMENTO E A TRAFICÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.020 dias-multa, em razão da apreensão de expressiva quantidade de crack e cocaína, além de submetralhadora artesanal calibre .380 municiada, balança de precisão, dinheiro em espécie, máscaras balaclava e anotações contábeis em imóvel utilizado como ponto de tráfico. A defesa postulou absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena-base e o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas nos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal; e (iii) determinar se subsiste a causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006 em razão da apreensão de arma de fogo no contexto da traficância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de apreensão, laudos de constatação e toxicológico definitivo, além da apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, dinheiro em espécie, balança de precisão, cadernos de contabilidade e armamento municiado.

4.
Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob contraditório judicial, revelam coerência, firmeza e consonância com os demais elementos probatórios, demonstrando que o imóvel funcionava como base operacional do tráfico de drogas.

5.
A versão exculpatória apresentada pelo réu mostrou-se inverossímil diante da flagrante exposição dos entorpecentes e da arma de fogo em ambiente comum da residência, associado ao forte odor de drogas perceptível do lado externo do imóvel.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade e suficiência dos depoimentos de agentes públicos para embasar condenação criminal quando corroborados por outros elementos de prova.

7.
A fixação da pena-base acima do mínimo legal possui fundamentação idônea nos maus antecedentes do réu, decorrentes de condenação definitiva anterior, bem como na quantidade, diversidade e elevada nocividade das substâncias entorpecentes apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

8.
A majorante prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006 possui natureza objetivo-instrumental e incide quando demonstrado o nexo finalístico entre o armamento apreendido e a garantia da atividade de tráfico de drogas.

9.
A apreensão de submetralhadora artesanal municiada em cômodo de convivência comum, ao lado dos entorpecentes e instrumentos da traficância, evidencia a utilização do armamento como aparato de proteção e intimidação do ponto de venda de drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
Os depoimentos de policiais militares, quando harmônicos e corroborados pelos demais elementos probatórios, constituem meio idôneo para sustentar condenação por tráfico de drogas.

2.
A quantidade, diversidade e nocividade dos entorpecentes apreendidos autorizam a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

3.
A majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006 incide quando demonstrado nexo finalístico entre a arma de fogo apreendida e a atividade de tráfico de drogas.

4.
A exposição ostensiva de armamento em ambiente utilizado para traficância afasta alegação de desconhecimento da atividade criminosa pelo agente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 40, IV, e 42; CPP, art. 155; CPC/2015, art. 1.036 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC nº 734.804/SP, Rel
. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.05.2022, DJe 06.05.2022;

STJ, REsp nº 1.994.424/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 27.11.2024, DJEN 15.04.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002814-27.2022.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RAFAELA SOUZA DE OLIVEIRA, VINICIUS ANDRADE DOS ANJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de apelação criminal interposta por
VINICIUS ANDRADE DOS ANJOS

em face de sentença proferida pel
o
Juízo
da
1ª Vara Criminal de Linhares/
ES
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.020 dias-multa.

Narra a inicial que, no dia 14 de agosto de 2022, por volta das 01h01min, na Rua Francisco Freire, nº 151, Conjunto Dalvo Loureiro, Sooretama/ES, o apelante, previamente ajustado e com vontades livres e conscientes com a corré Rafaela Souza de Oliveira, guardava e mantinha em depósito expressiva quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes sem autorização legal, além de utilizarem uma submetralhadora artesanal de calibre .380 municiada como instrumento de intimidação coletiva.

Nas
razões recursais
(
id. nº 16149329
)
,
a defesa busca a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal
e
o afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo,
prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/06.

Pois bem.

A
materialidade

do

delito

restou comprovada
pelo
Auto de Apreensão, Laudo de Constatação Provisório e Laudo Toxicológico Definitivo nº 7297/2022,
o recolhimento de R$ 4.576,00 em espécie, submetralhadora artesanal calibre .380 municiada com 24 cartuchos,
balança de precisão, máscaras balaclava e cadernos contendo anotações contábeis
, bem como por toda a prova oral produzida nos autos
.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante.

I
nterrogado em juízo, o
réu negou
autoria
, aduzindo residir em via próxima e ter adentrado em imóvel unicamente para repousar em virtude de estado de embriaguez. Declarou desconhecer presença de substâncias ilícitas ou de armamento, alegando que
a
residência pertenceria a terceiro e sustentando manter com
a
corré Rafaela mero conhecimento de vista.

Contudo,
a
tese exculpatória resta
inverossímil diante das
circunstâncias objetivas do flagrante. Importa destacar as declarações prestadas
pelo
s
polici
ais

militares Jhonnatan Seidel Candeias e Welton Carlos Silva Campos
,
responsáveis pela ocorrência
.

Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob contraditório judicial, revelam que a guarnição recebeu denúncias precisas sobre tráfico de drogas na Rua Francisco Freire.

As informações especificavam que uma mulher e um rapaz realizavam venda de substâncias, enquanto outros indivíduos, portando armas de fogo, intimidavam moradores da região.

Durante a incursão motivada pela fuga de suspeitos armados, os militares adentraram quintal de residência com porta aberta, deparando-se com forte odor de entorpecentes perceptível do lado de fora do imóvel.

No recinto, flagraram unicamente o apelante e a corré Rafaela Souza de Oliveira. Destaca que os entorpecentes e apetrechos encontravam-se exposto sobre um colchão localizado na sala, à plena vista.

Em juízo, o policial Jhonnatan asseverou que a residência funcionava como base operativa do tráfico de drogas. Esclareceu que usuários comuns limitam-se a adquirir substâncias e evadir-se imediatamente, indicando que a permanência voluntária no local denota envolvimento com a atividade.

A testemunha enfatizou que o réu não fazia uso de drogas no momento da abordagem, o que enfraquece a tese de condição de mero consumidor circunstancial.

No mesmo sentido, o policial Welton asseverou ser impossível alegar ignorância sobre a atividade ilícita diante da exposição ostensiva dos materiais e do intenso odor exalado. Declarou que a submetralhadora artesanal recolhida constitui aparato de grande porte e difícil ocultação, postada em ambiente de convivência mútua dos agentes.

A
jurisprudência de nossos tribunais
reconhece
que o depoimento d
os

agentes públicos
, quando em consonância com os demais elementos de prova,
são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação
.

N
este
sentido
é
a jurisprudência do Sup
erior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas p
el
o
s

polici
a
is
militar
es

em
sede
policial e
judicia
l
demonstram de forma clara a culpabilidade
d
o réu

pelo
crime de tráfico de drogas
,
razão pela qual
a
medida que se impõe
é
a manutenção da condenação
.

No tocante à dosimetria penal, a fixação da pena-base em 09 anos de reclusão e 750 dias-multa mostra-se escorreita e dotada de fundamentação idônea, diante dos maus antecedentes, decorrentes de condenação definitiva anterior por roubo no processo nº 0903816-61.2009.8.08.0030.

Igualmente, a valoração negativa encontra amparo cogente no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, haja vista a expressiva quantidade, acentuada diversidade e altíssima nocividade das drogas arrecadadas, sobressaindo porções fracionadas e brutas de crack e cocaína. Portanto, não há mudanças a serem feitas nesse tocante.

Por fim
,
pugnou
a defesa
pelo decote da majorante
prevista
no artigo 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/06, sob tese de ausência de prova de ciência, posse ou disponibilidade de armamento.

Contudo,
a m
ajorante de emprego de arma de fogo possui natureza objetivo-instrumental, revelando-se prescindível demonstração de posse direta, detenção física ou propriedade formal de artefato por agente. Exige-se unicamente nexo funcional entre
a
disponibilidade de armamento e
a
garantia ou proteção de atividade criminosa.

Ne
sta linha,
restou clarividente a existência da arm
a
de fogo
e munições
no contexto do crime
, bem como sua ligação
direta
com o tráfico de entorpecentes,
restando demonstrado o nexo finalístico do emprego da arma de fogo e munições
para a garantia do crime de tráfico de drogas
.

A arma
encontrava-se em cômodo de convivência mútua, exposto junto a expressivo volume de entorpecentes, balança de precisão e contabilidade, integrando aparato de segurança e intimidação difusa d
o
ponto de tráfico.

As dimensões de armamento de grande porte e difícil ocultação, disposto escancaradamente em espaço tomado por forte odor de drogas, tornam inverossímil
a
tese de ignorância.
A c
oabitação em cenário de traficância ostensiva evidencia
a
adesão subjetiva a meios de salvaguarda de infração, configurando coautoria.
Logo, a manutenção da causa de aumento é a medida impositiva.

Acerca do tema
:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE OU POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 40, INCISO IV, DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO DA MAJORANTE. NEXO FINALÍSTICO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONCURSO MATERIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Recurso representativo de controvérsia, para atender ao disposto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e na Resolução STJ n. 8/2008. 2. Delimitação da controvérsia: "Definir se incide a majorante prevista no art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 na condenação ao crime de tráfico de drogas relativamente ao porte ou posse ilegal de arma, por força do princípio da consunção, caso o artefato tenha sido apreendido no mesmo contexto da traficância; ou se ocorre o delito autônomo previsto no Estatuto do Desarmamento, em concurso material com o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006)". 3. Tese: "A majorante do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 aplica-se quando há nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas, sendo a arma usada para garantir o sucesso da atividade criminosa, hipótese em que o crime de porte ou posse ilegal de arma é absorvido pelo tráfico. Do contrário, o delito previsto no Estatuto do Desarmamento é considerado crime autônomo, em concurso material com o tráfico de drogas". 4. Esta Corte, por meio das turmas que compõem a Terceira Seção, firmou o entendimento de que, quando o uso da arma está diretamente ligado ao sucesso dos crimes previstos nos artigos 33 a 37 da Lei de Drogas, ocorre a absorção do crime de porte ou posse de arma de fogo. Assim, sempre que houver um nexo finalístico entre a conduta relacionada ao tráfico e a posse ou porte de arma de fogo, não se aplicará o concurso material. 5. Esse entendimento parte da premissa de que a posse ou porte de arma de fogo, nesses casos, é apenas um meio instrumental para viabilizar ou facilitar a prática do crime de tráfico de drogas. A arma de fogo, nesse contexto, não é considerada um delito autônomo, mas uma ferramenta essencial para a execução do crime principal, ou seja, o tráfico. Dessa forma, a conduta referente à arma de fogo é absorvida pela prática do outro delito, evitando, assim, a duplicidade de punição. Essa interpretação busca garantir uma aplicação mais coerente das penas, de modo a evitar a sobrecarga penal injustificada quando os crimes estão intrinsecamente conectados. 6. Caso concreto: Situação em que o Tribunal a quo desclassificou o delito de porte ilegal de arma de fogo para a majorante do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006, reduzindo a pena privativa de liberdade para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto. O TJRS, valorando as provas dos autos, concluiu que a apreensão da arma se dera no mesmo contexto fático temporal do tráfico de drogas. Desse modo, a conclusão do Tribunal na origem está de acordo com a orientação desta Corte, no sentido de que a majorante do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 aplica-se quando há nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas, sendo a arma usada para garantir o sucesso da atividade criminosa, hipótese em que o crime de porte ilegal de arma de fogo é absorvido pelo tráfico. 7. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.994.424/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 27/11/2024, DJEN de 15/4/2025).

Diante de todo o exposto
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO
E

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso.